Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0711441-80.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA EMBARGADO: LUCELIA PEREIRA DE OLIVEIRA, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA contra o v. acórdão de ID 22266784, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, responder ao recurso, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator